Tribunal: TJDFT
Processo: 0004897-47.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO.
1. Conforme disposto pelos artigos 505 e 507 do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual.
2. Não cabe rediscutir os termos da obrigação proposta pelo próprio autor/apelante, uma vez que a oportunidade já foi superada.
3. Negou-se provimento ao recurso.